Tribunal: TJSP
Processo: 1041303-39.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão – PEX -firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou restringe a sua incidência.

Não houve decisão surpresa, até porque a interessada não nega ter adquirido direitos de modo diverso do disposto na ACP. Parte autora que não possui direito de obter indenização na ação civil pública.

- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1041303-39.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante GERALDO SILVA, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041303-39.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 62888a -
VOTO No 62888a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1041303-39.2016.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
EMBARGANTE: GERALDO SILVA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão PEX -firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997.
A parte autora adquiriu direitos de modo diverso do constante no
dispositivo da ACP. O Tribunal cumpre a sentença e não alarga ou
restringe a sua incidência.
Não houve decisão surpresa, até porque a interessada não nega ter
adquirido direitos de modo diverso do disposto na ACP. Parte
autora que não possui direito de obter indenização na ação civil
pública.
- Embargos rejeitados.
Vistos.
Os embargos de declaração opostos pela parte autora não serão
acolhidos, vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do CPC.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça
saneamento por meio de embargos de declaração.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, pela sua 4a Câmara, está
encarregado de cumprir a sentença que condenou a Telefônica a pagar as participações
acionárias daqueles que adquiriram direitos de linha telefônica pelo plano de expansão
no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A parte autora adquiriu direitos de modo
diverso do constante no dispositivo da ACP. Diante disso o Tribunal rejeitou o pedido
de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041303-39.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 62888a -
Os embargos insistem em obter direito que a sentença não
outorgou. É difícil fazer a parte que não tem direito compreender o resultado. Pode até
ser que o autor possua alguma direito de reclamar, MAS NÃO NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Aqui só são admitidas habilitações de contratos PEX - Plano de Expansão
contratados no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
Não havia razão para dar vista a parte recorrente antes de reunir os
integrantes para a sessão de conferência de votos. A confirmação do veredicto não
estava sendo fundamentada com base em documento novo, mas, sim, na falta de
indícios de que caberia exibir documento importante para a relação jurídica subjacente.
O extrato em que se baseou a decisão é do conhecimento da parte autora (porque reflete
atos que ela praticou e que jamais deveria ignorar) e não modifica o panorama,
representando uma confirmação de que o contrato anterior não lhe outorga direito de
acesso na fase de cumprimento de sentença. Não se pode alegar afronta ao contraditório
porque se trata de documento próprio.
O voto fica mantido e permite que a parte autora desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal cumpre
o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses particulares. O
acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer alteração porque não cabe
qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido de liquidação.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de alterar o
capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos artigos 933,
caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC, que não incidem para
dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a liquidação de sentença.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator